Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. INALTERADAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de alimentos proposta pelo alimentante em face de sua filha menor, representada por sua genitora, com o objetivo de reduzir o encargo alimentar fixado em 25% do salário mínimo, sob a alegação de alteração em sua capacidade financeira. Sentença de improcedência mantida por ausência de provas contundentes da alegada mudança fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração substancial e comprovada na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades da alimentanda que justifique a revisão do valor dos alimentos, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão dos alimentos exige demonstração inequívoca de alteração superveniente, significativa e duradoura da situação financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando.
4. Ausência de prova robusta nos autos a sustentar a alegada modificação fática, como documentos que evidenciem a perda da motocicleta, suposto instrumento de trabalho ou outras limitações financeiras.
5. Inexistência de qualquer comprovação de redução das necessidades da alimentanda, sendo inclusive noticiada a ampliação dessas, com gastos relacionados a tratamento de saúde e educação.
6. Jurisprudência pacífica no sentido de que a simples alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de documentação idônea, não enseja a revisão da pensão alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A revisão do valor da pensão alimentícia exige prova robusta de alteração substancial na situação econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentando, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras sem respaldo documental.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2007916, 0724007-97.2024.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 1971797, 0715947-54.2023.8.07.0009, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 01/03/2025.